Tribunal: TJES
Processo: 0022394-44.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022394-44.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A
APELADO: MARGARIDA FERREIRA PINTO
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022394-44.2015.8.08.0012

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s) do reclamante: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO:
MARGARIDA FERREIRA PINTO

Advogado(s) do reclamado: ARTHUR OLIVEIRA RAMALHO, IVANELES OLIVEIRA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃO E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS SEM ESPECIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de consumidora, julgou improcedente o pedido autoral, determinando a devolução do bem apreendido, sob o fundamento de descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais.
2. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e a cobrança de rubrica intitulada “serviços de terceiros” sem especificação são suficientes para afastar a mora da devedora e para manter a improcedência da ação de busca e apreensão.
4. Questiona-se, também, se a cobrança indevida da tarifa mencionada confere à devedora o direito de compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de efetiva cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios afasta o reconhecimento de abusividade. Ademais, ainda que a cobrança cumulada estivesse caracterizada, não seria suficiente para descaracterizar a mora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos.
6. A cobrança da tarifa “serviços de terceiros” sem adequada especificação do serviço prestado caracteriza cláusula abusiva, nula de pleno direito, nos termos do Tema 958/STJ, ensejando o direito ao ressarcimento do valor pago, porém, sem efeito para descaracterizar a mora, conforme entendimento consolidado no Tema 972/STJ.
7. Diante do reconhecimento da mora, e tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969, impõe-se o acolhimento parcial do recurso para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, mantendo-se a condenação à restituição do valor cobrado a título de “serviços de terceiros”, mediante compensação em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de cobrança efetiva de comissão de permanência cumulada com outros encargos não descaracteriza a mora da devedora em contrato de alienação fiduciária. 2. A cobrança de tarifa intitulada ‘serviços de terceiros’ sem especificação do serviço prestado é cláusula abusiva e enseja restituição, não sendo suficiente, contudo, para afastar a mora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 51, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022394-44.2015.8.08.0012

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s) do reclamante: SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO:
MARGARIDA FERREIRA PINTO

Advogado(s) do reclamado: ARTHUR OLIVEIRA RAMALHO, IVANELES OLIVEIRA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃO E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J SAFRA S.A.
, eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 151/157 do juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
MARGARIDA FERREIRA PINTO
, julgou improcedente o pedido autoral para determinar a imediata devolução do bem apreendido na presente demanda à parte requerida. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de fls. 172/189, aduz o apelante que a sentença se equivocou ao reconhecer abusividades contratuais e descaracterizar a mora, uma vez que a comissão de permanência, embora prevista, não foi cobrada de forma cumulada a outros encargos moratórios, e as demais tarifas são legais. Sustenta, ainda, que eventual encargo indevido não afastaria a mora da devedora. Subsidiariamente, pugna pela conversão da obrigação de restituir o veículo, já alienado, em perdas e danos, a serem fixados pelo valor da venda, e pela compensação de créditos. Assim, requer o provimento recursal para julgar procedentes os pedidos contidos na exordial ou, alternativamente, acolher os pedidos subsidiários de conversão em perdas e danos e de compensação de valores.

Sem contrarrazões, apesar da intimação.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. STJ.

Quanto à suposta cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, o recurso merece prosperar por mais de uma razão.

Isso porque nem mesmo o reconhecimento da indevida cumulação de tais encargos seria apto ao afastamento da mora, eis que não se trata de encargo incidente no período da normalidade contratual.

Nesse sentido, valiosa a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado pelo C. STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: “
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Quanto ao mérito da questão, entretanto, também se verifica equívoco no julgamento de origem.

Em que pese a comissão de permanência não possa ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ), no caso concreto não houve efetiva cobrança, conforme se infere claramente da planilha de débito que instrui a exordial (fl. 18).

Portanto, merece reforma a sentença neste tocante, não havendo que se falar em cobrança abusiva e nem em afastamento da mora no tocante à cumulação indevida de comissão de permanência.

Passando à análise quanto à legalidade da cobrança da rubrica "serviços de terceiros", a sentença recorrida não merece reparo, todavia, tal não é suficiente para o afastamento da mora.

Explica-se.

O magistrado singular constatou acertadamente que o contrato de fls. 12/14 previa a cobrança do valor de R$ 1.170,00 a este título, de maneira "absolutamente genérica, sem discriminar qual o serviço foi efetivamente prestado".

Tal prática, por certo, viola frontalmente o dever de informação e a transparência, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor, e encontra vedação expressa em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Nesse contexto, o Tema 958 do STJ é categórico:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;"

Portanto, a cobrança de um valor expressivo sem a mínima contrapartida informativa sobre sua origem e destinação constitui cláusula abusiva, nula de pleno direito.

Todavia, por se tratar de encargo acessório ao contrato, tal não tem o condão de afastar a mora. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018)

Assim, em que pese a abusividade da cobrança, tal caracteriza apenas o direito ao ressarcimento da rubrica, não servido ao afastamento da pretensão de consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor.

Diante do exposto, uma vez afastada a tese de descaracterização da mora, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente em parte o pedido inicial, mormente porque preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n.º 911/69, impondo-se a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente nas mãos do credor, o banco apelante. Lado outro, acolhida a tese revisional quanto à cobrança indevida da rubrica “serviço de terceiro”, sem com isso incorrer no afastamento da mora contratual, caberá à apelada à compensação do respectivo crédito face ao débito remanescente decorrente do saldo devedor contratual (fl. 193), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou provimento parcial
.

Consectário do exposto, atento à sucumbência mínima autoral, inverto a condenação em custas e honorários imposta na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.